Tribunal: TJMT
Processo: 1043096-94.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043096-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), LEONIDAS GOMES MACHADO - CPF: 241.922.791-34 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ÁREA ÍNFIMA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE TOTAL. APRESENTAÇÃO DE PRAD. VISTORIA TÉCNICA QUE ATESTA PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE E INÍCIO DE REGENERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 7124001225, lavrado pela SEMA/MT, referente à supressão de vegetação e extração de cascalho em área de 0,3602 hectares, inserida em imóvel rural com 747,0291 hectares.

2.

O agravante sustenta que a área autuada corresponde a 0,04% da propriedade. Afirma que cessou a atividade, apresentou Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e requereu vistoria.

3.

Relatório Técnico nº 221/DUDBARRA/SEMA/2025, elaborado após vistoria realizada em 03.11.2025, atestou a paralisação da atividade e o início da regeneração natural. A tutela recursal foi deferida. O Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da paralisação da atividade lesiva, da apresentação de PRAD e de relatório técnico que atesta o início da regeneração ambiental, é proporcional a manutenção de embargo que impede a exploração econômica de toda a propriedade rural, embora a infração alcance área correspondente a 0,04% do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O embargo ambiental possui natureza cautelar e visa cessar a degradação e assegurar a recuperação da área afetada. Comprovada a paralisação da atividade e iniciado o processo de regeneração, a finalidade da medida resta atendida.

6.

O art. 15-B do Decreto nº 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 admitem o levantamento do embargo mediante comprovação de regularização, condicionada à análise técnica do órgão ambiental.

7.

No caso, a autoridade ambiental realizou vistoria e atestou a paralisação da atividade e o início da regeneração natural. O dano foi qualificado como reversível.

8.

A manutenção do embargo, nas circunstâncias, revela desproporcionalidade, pois a autuação recai sobre área ínfima do imóvel, mas a restrição alcança a integralidade da propriedade, impedindo acesso a crédito e insumos.

9.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do impacto da medida sobre a atividade produtiva e da ausência de risco ambiental atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 7124001225, inclusive quanto às restrições no sistema SIMCAR/SEMA, até o julgamento do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. O embargo ambiental possui natureza cautelar e deve subsistir apenas enquanto necessária à cessação do dano e à viabilização da recuperação da área degradada. 2. Comprovadas a paralisação da atividade lesiva, a apresentação de PRAD e o início da regeneração atestada por relatório técnico do órgão ambiental, revela-se desproporcional a manutenção de embargo que atinge a totalidade da propriedade quando a infração incide sobre área ínfima do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV, 170, p.u., 186 e 225; Decreto nº 6.514/2008, art. 15-B; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1032407-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, pub. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leonidas Gomes Machado
contra
a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1086469-52.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 7124001225 lavrado pela SEMA/MT.

O Agravante alega que o embargo recai sobre a propriedade rural denominada "Fazenda São Judas Tadeu", em razão de infração ambiental

- supressão de vegetação e extração de cascalho em

0,3602 hectares- a qual é ínfima comparada à extensão total do imóvel, que possui 747,0291 hectares, representando 0,04% da propriedade.

Afirma que está comprovado que encerrou a atividade que originou a autuação e protocolizou o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), demonstrando sua boa-fé e a desnecessidade da manutenção da medida cautelar extrema.

Alega a ocorrência de fato superveniente consubstanciado na vistoria realizada em 03/11/2025 pela SEMA/MT, cujo Relatório Técnico n.221/DUDBARRA/SEMA/2025 atestou oficialmente que a atividade lesiva foi paralisada e que a regeneração natural já se iniciou, esvaziando o objeto da medida cautelar mantida pela decisão recorrida.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada perpetua uma restrição ilegal, desproporcional e agora comprovadamente desnecessária pelo próprio órgão ambiental.

Aponta violação ao princípio da proporcionalidade.

Argumenta que se encontra presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante dos prejuízos econômicos que vem sofrendo, pois apesar de ser ínfima a área onde supostamente ocorreu a infração, o embargo atinge a exploração econômica de toda a propriedade.

Requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo, até o julgamento final do mandado de segurança (Id. 333148376).

Foi deferido o pedido de tutela de urgência.

O Estado de Mato Grosso , em contrarrazões, sustenta a ausência de prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e que a lavratura do termo de embargo decorre de imposição legal.

Afirma que o simples fato de o agravante alegar ser pequeno produtor rural não autoriza o afastamento da medida, sobretudo diante da ausência de comprovação de que a área seja utilizada exclusivamente para subsistência, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante, com pedido liminar para suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 7124001225, e a exclusão da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, fundamentando que não foi comprovado, de plano, que o Agravante exerce na área atividade em regime exclusivo de subsistência.

Todavia, apesar da oposição de Embargos de Declaração, o juízo de primeiro grau não analisou os fatos apresentados com a inicial, relativos à proporção ínfima da propriedade que foi autuada, menos de 1 hectare, correspondente a 0,04% da área total da propriedade e a desproporcionalidade do embargo que atinge a propriedade toda, pois não há fornecimento de insumos e de crédito para áreas embargadas; bem como a apresentação do PRADA, visando à regularização.

Além disso, como já constado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, o Agravante havia requerido vistoria in loco e a SEMA realizou a vistoria em 3/11/2025.

Da vistoria realizada foi elaborado o Relatório Técnico n.221/DUDBARRA/SEMA/2025, o qual atesta oficialmente que a atividade lesiva foi paralisada e que a regeneração natural já se iniciou.

Assim, embora

o Embargo decorra de imposição legal pela autuação, a medida tem por finalidade fazer cessar a degradação e propiciar a regeneração, tanto que o art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual n 1.436/2022 dispõem sobre o levantamento do embargo se apresentada documentação comprobatória da regularização da atividade, condicionada à análise técnica pela autoridade ambiental competente.

No caso, é incontroverso, pois o Estado de Mato Grosso apenas defende a legitimidade do ato administrativo, que se trata de uma área de mais de setecentos e quarenta hectares e a autuação se refere a menos de meio hectare, todavia, com o embargo promovido o Agravante está impedido de exercer a atividade econômica em toda a extensão da propriedade, já que o embargo restringe o crédito e o fornecimento de mercadorias, pelo fato de constar a propriedade rural na lista de áreas embargadas.

Destaca-se que a autuação se deu pela retirada de cascalho numa área de 0,362 hectares dentro da propriedade com área de 747,0291 hectares.

Também o Estado de Mato Grosso não impugna o fato de que o Impetrante apresentou o PRADA para regularização, foi realizada a vistoria pelo órgão ambiental, que atestou a paralisação da atividade e o início da regeneração.

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD apresentado demonstra que será realizada a recuperação numa área de aproximadamente 0,3602 ha na propriedade rural, com plantio de mudas nativas (cerrado), com no mínimo 20 espécies.

O Relatório Técnico n. 221/DUDBARRA/SEMA/2025, lavrado pela SEMA/MT, atesta, com fé pública, que a atividade lesiva (extração de cascalho) se encontra paralisada, bem como a existência de sinais de regeneração natural e de disposição de matéria orgânica (feno e esterco), condutas compatíveis com a execução do PRAD.

Tal relatório deixa expresso que se trata de dano plenamente reversível, tanto que está em processo de regeneração.

Portanto, foi demonstrada a regularização da atividade, o início da recuperação ambiental e a autoridade ambiental vistoriou e constatou a regularização.

Tais circunstâncias tornam ainda mais desproporcional a manutenção do embargo, paralisando toda a atividade econômica pela autuação em 0,04% da propriedade.

Portanto, a continuidade da medida restritiva sob essas circunstâncias revela-se desnecessária, desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, livre iniciativa e função social da propriedade, previstos nos arts. 1º, IV; 170, parágrafo único; e 186 da Constituição Federal.

Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), a manutenção do embargo afeta toda a propriedade, o que impede o acesso ao crédito rural, comprometendo a continuidade da atividade produtiva.

Este Tribunal já decidiu pela suspensão do embargo em tais circunstâncias:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA PASSÍVEL DE SUPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO .

(...)

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental exige avaliação prévia e autorização do órgão competente para atividades que envolvam supressão de vegetação nativa, o que não ocorreu no caso em tela . Contudo, a área desmatada encontra-se fora da reserva legal e é passível de regularização ambiental.

4. A desproporcionalidade do embargo total foi evidenciada, causando impacto severo às atividades econômicas da parte recorrida, sem comprovação de danos ambientais irreversíveis.

5 . A decisão recorrida observa o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, conforme os arts. 225 e 170, inc. I, da CF/1988, e não demonstra risco de periculum in mora inverso.

IV . Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão do Termo de Embargo em área ambientalmente regularizável é admissível, desde que demonstrada a proporcionalidade da medida e a ausência de danos ambientais irreversíveis."

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324072520248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, a fim de suspender

os efeitos do Termo de Embargo n.º 7124001225, inclusive quanto às restrições no sistema SIMCAR/SEMA, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026